Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720194-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO ROBERTO RIBEIRO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. III. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da empresa pública pela terceirização ou contratação de empregados temporários. IV. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, a empresa pública pode legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia institucional ou empresarial. V. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do CPC, pugnando pela inversão do ônus probatório no que tange à demonstração da quantidade de terceirizados para o cargo pretendido. Aponta divergência jurisprudencial no sentido de que, demonstrada a existência de terceirizados ocupando de forma precária atribuições idênticas às do cargo efetivo vago, para o qual há aprovados em concurso público vigente, resta configurado ato equivalente à preterição, o que enseja assim, direito à nomeação. Colaciona, para tanto, ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 34675862 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (inversão do ônus probatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 34675862 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030